Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810375-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: HIAGO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810375-89.2025.814.0000
.

IMPETRANTE:
RONALD FABRÍCIO ARAÚJO REIS, OAB/PA nº 39.207.

PACIENTE:

HIAGO RAMOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

Processo originário n.º
0003866-89.2020.8.14.0053.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE CINCO ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua prima, de 9 (nove) anos de idade, empreendendo fuga logo após o delito e permanecendo foragido por quase cinco anos.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da aplicação da lei penal; (ii) Verificar se a fuga do paciente do distrito da culpa, por longo período, constitui fundamento concreto para a segregação cautelar; (iii) Aferir a possibilidade de análise da tese de fragilidade probatória, na via estreita do habeas corpus; (iv) Constatar a superveniência da perda de objeto da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal. O fato de o paciente ter permanecido foragido, por quase cinco anos, sendo capturado em outro Estado da Federação, evidencia, de forma concreta, sua intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a manutenção da custódia para assegurar o regular prosseguimento do feito e a eventual execução da pena.

4. A tese de fragilidade dos indícios de autoria, por demandar aprofundado reexame de fatos e provas, é matéria incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus, devendo ser dirimida no curso da instrução criminal. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância.

5. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a peça acusatória já foi devidamente ofertada e recebida pelo juízo de primeiro grau.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presente fundamento concreto que autoriza a segregação cautelar, qual seja, a longa fuga, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08). Precedentes do STJ e do TJPA.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 217-A do Código Penal; Arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 788.291/RN; TJPA - HC 0817951-70.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HIAGO RAMOS
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que decretou e mantém sua custódia preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0003866-89.2020.8.14.0053.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por: (a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, baseada em elementos genéricos; (b) fragilidade dos indícios de autoria, destacando o resultado negativo do laudo sexológico; (c) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (d) presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (ID

27677978).

A autoridade coatora prestou informações (ID

27673273), esclarecendo que a denúncia foi recebida em 30/04/2025 e que o paciente, após a prática do delito em 2020, empreendeu fuga, permanecendo em local incerto até o cumprimento do mandado de prisão efetivado em 26/03/2025, em outro Estado da Federação.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do parecer da Dra. Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID

27818505).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.Explico.

As teses sustentadas na impetração, embora bem articuladas, não encontram amparo na
situação fática e jurídica delineada nos autos
. A análise pormenorizada dos documentos e do andamento processual revela a legalidade e a necessidade da custódia cautelar, como passo a expor.

Primeiramente
, no que tange à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, é imperativo destacar que o habeas corpus, por ser um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não é a via adequada para um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório. Essa análise aprofundada é tarefa reservada à instrução processual, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o juízo natural da causa.

Para a decretação da prisão preventiva, a lei não exige prova cabal e inconteste da autoria, mas sim
indícios suficientes
, e estes se encontram presentes. Nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando praticados em ambiente doméstico e contra vítimas vulneráveis, a palavra da ofendida assume especial relevância. No caso, os relatos da vítima e de sua genitora constituem elementos informativos robustos o suficiente para esta fase processual. O fato de o laudo pericial não ter constatado vestígios de conjunção carnal não invalida, por si só, a imputação, uma vez que o crime de estupro de vulnerável abrange a prática de
atos libidinosos diversos
, que nem sempre deixam marcas físicas.

Em segundo lugar
, a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por sua vez,
perdeu seu objeto
. Conforme informado pelo juízo de origem e comprovado nos autos, a peça acusatória foi oferecida em 27/04/2025 e devidamente recebida em 30/04/2025. Assim, a tese de constrangimento ilegal por desídia estatal resta
superada
, não havendo mais que se falar em mora no impulso oficial que justifique a soltura do paciente.

Superadas essas questões preliminares, emerge o fundamento central que não apenas autoriza, mas impõe a manutenção da custódia cautelar: a sua manifesta necessidade para a garantia da aplicação da lei penal, requisito expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o risco à aplicação da lei penal não é uma mera presunção ou ilação. Ele se materializa no
comportamento concreto e voluntário do próprio paciente
, que, conforme se extrai das informações judiciais,
permaneceu foragido por quase cinco anos
. A evasão do distrito da culpa, logo após os fatos, e sua captura em outro Estado da Federação, representam uma manobra deliberada e prolongada para se furtar à responsabilidade criminal. Tal conduta demonstra um claro desprezo pela autoridade estatal e frustra a efetividade do sistema de justiça, sendo, por si só, um elemento concreto e mais que suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo para a segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL (...) CRIME DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) FORAGIDO. (...) IV - Ressalte-se, ainda, que segundo consta da sentença: "o réu esteve foragido por longo tempo" (fl. 73). Ilustrativamente: "Tais circunstâncias, somadas ao fato de que
o agravante encontra-se foragido até o presente momento, demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
(Precedentes). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 788.291/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) 5.
A fuga do distrito da culpa após o fato demonstra risco à aplicação da lei penal e fragilidade no comprometimento do acusado com o processo penal
. (...) 8.
A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817951-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025)- destaquei.

Por fim
, diante de um quadro tão claro de risco à aplicação da lei penal, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, perdem a relevância. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece: "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”. No presente caso, a longa e deliberada fuga do paciente sobrepõe-se a qualquer circunstância pessoal favorável, tornando a sua liberdade um risco inaceitável ao processo.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se absolutamente insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois não teriam o condão de assegurar o comparecimento de quem já demonstrou, de forma inequívoca, a intenção de não se submeter à jurisdição penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 26/08/2025